Tribunal: TJES
Processo: 5003591-38.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Equilíbrio Financeiro; Execução Contratual; Pagamento Atrasado / Correção Monetária; Indenização por Dano Material; Água e/ou Esgoto
Data de julgamento: 2025-12-04

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA E INDENIZATÓRIA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SEM COBERTURA CONTRATUAL. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DEVER DE INDENIZAR. ÔNUS DA PROVA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por empresa contratada contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de cobrança e indenização por serviços de manutenção de telemetria prestados a autarquia municipal, abrangendo período sem cobertura contratual formal e período sob vigência de contrato emergencial, alegando a recorrente inadimplemento total e parcial das medições.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida indenização por serviços prestados à Administração Pública sem cobertura contratual formal, sob o prisma da vedação ao enriquecimento sem causa; (ii) estabelecer a distribuição do ônus da prova quanto ao alegado inadimplemento parcial de valores durante a vigência de contrato emergencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A nulidade do contrato verbal com a Administração Pública não a exonera do dever de indenizar o contratado pelos serviços efetivamente prestados, desde que não lhe seja imputável, sob pena de enriquecimento sem causa do Ente Público, conforme dispõe a Lei nº 8.666/1993 e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

O reconhecimento expresso pela Administração, em contestação, de que os serviços foram prestados no período sem contrato configura confissão de fato jurídico, dispensando a produção de prova adicional quanto à existência da prestação laboral, nos termos do Código de Processo Civil.

Em relação ao período com contrato formal, demonstrada pelo credor a existência da relação jurídica e da obrigação, transfere-se ao devedor o ônus de provar o pagamento ou fato extintivo do direito do autor. A ausência de comprovação, pela autarquia, de que os pagamentos a menor correspondiam à integralidade dos serviços medidos impõe o dever de pagar a diferença.

A apuração precisa do
quantum debeatur
e a apresentação das notas fiscais e certificações exigidas contratualmente devem ocorrer na fase de liquidação de sentença, assegurando o cumprimento das formalidades legais sem obstar o direito material à indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003591-38.2023.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: UNIAO ELETROMECANICA EIRELI
APELADO: SERVICO COLATINENSE DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMBIENTAL
RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Cuida-se de recurso de apelação interposto por UNIÃO ELETROMECÂNICA EIRELI contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Colatina/ES, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação indenizatória c/c cobrança, ajuizada em desfavor da autarquia municipal SERVIÇO COLATINENSE DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMBIENTAL – SANEAR.

A apelante alega ter prestado serviços de manutenção de telemetria para a apelada de forma contínua, tendo sido o contrato original (nº 012/2016) firmado em 23/02/2016 e encerrado em fevereiro de 2022. No entanto, devido à essencialidade do serviço, continuou a prestá-lo, mesmo sem cobertura contratual formal com a anuência da autarquia municipal, no período de
22/02/2022 a 15/05/2022
, até que, em 16/05/2022, veio a ser formalizado o contrato emergencial nº 30/2022, com vigência de 90 dias e valor global de R$ 499.720,74.

Aponta a recorrente o inadimplemento parcial e total de diversas medições, tanto no período sem contrato, quanto na vigência do contrato emergencial, fato que motivou o ajuizamento da presente demanda.

A controvérsia inicial, pois, cinge-se à (in)exigibilidade de valores referentes à prestação de serviços de manutenção e suporte técnico em sistema de telemetria, alegadamente realizados mesmo após o encerramento do contrato administrativo nº 012/2016, e antes da formalização do contrato emergencial nº 030/2022, ou seja no período compreendido entre
22/02/2022 e 15/05/2022
.

O MM. Magistrado de 1º Grau julgou improcedentes os pedidos autorais sob o fundamento de que:

“(...) A autora anexou com a petição inicial um amontoado desconexo de documentos, dentre eles:

1.
E-mail’s, cuja autenticidade não se tem demonstrada, não havendo por parte do responsável financeiro ou gestor da autarquia, um reconhecimento da dívida;

2.
Relatórios unilaterais apócrifos de supostas execuções dos serviços, sem a necessária aprovação técnica do Fiscal, incumbido de acompanhar o contrato, conforme obrigação legal;

Por seu turno, omitiu-se em juntar:

1.
Notas Fiscais de todo período cobrado, correspondente a cada operação executada, demonstrando a efetiva prestação dos serviços durante todo período contratado.

2
. Ordens internas de serviços, contemporâneas ao período contratado;

3
. Ao menos, uma solicitação de certidão, tendente a provar a desídia da autarquia em fiscalizar e atestar a execução do contrato.

A prova da execução de um contrato administrativo não pode se arrimar em documentos dúbios, apócrifos, incompletos, unilaterais e conversas ininteligíveis em redes sociais, sob pena de se abrir leque a fraudes e simulações em detrimento do erário.

Não firmada em provas claras, coesas e inequívocas da execução satisfativa do contrato, não há como ordenar o pagamento por parte da contratante. (...)”

Em que pesem os judiciosos fundamentos esposados no julgado
a quo
, a meu ver, a sentença vergastada merece reforma, pois destoa dos elementos constantes dos autos e da jurisprudência consolidada sobre a matéria.

Cediço que o regime de contratações públicas no Brasil é visceralmente vinculado ao princípio da legalidade. A Constituição da República, em seu art. 37, inciso XXI, estabelece, como regra geral, a obrigatoriedade de processo de licitação pública para a contratação de obras, serviços, compras e alienações, sendo certo que esse mandamento não se resume a um mero procedimento formal; ele é a expressão de princípios basilares da Administração Pública, como a isonomia, a impessoalidade, a moralidade e a busca pela proposta mais vantajosa para o erário.

A licitação é, portanto, o instrumento por excelência para a materialização do interesse público na seleção de um contratado, e o contrato administrativo é, por sua natureza, um ato solene e formal.

Com efeito, a formalidade contratual é elevada a requisito de validade e eficácia, sendo o parágrafo único do artigo 60 da Lei nº 8.666/1993 (e disposição similar no artigo 95, § 2º, da nova Lei de Licitações, Lei nº 14.133/2021) taxativo ao declarar que "é nulo e de nenhum efeito o contrato verbal com a Administração", ressalvando apenas as pequenas compras de pronto pagamento, de valor ínfimo.

Vejamos, pois:

Art. 59. A declaração de nulidade do contrato administrativo opera retroativamente impedindo os efeitos jurídicos que ele, ordinariamente, deveria produzir, além de desconstituir os já produzidos.

Parágrafo único. A nulidade não exonera a Administração do dever de indenizar o contratado pelo que este houver executado até a data em que ela for declarada e por outros prejuízos regularmente comprovados, contanto que não lhe seja imputável, promovendo-se a responsabilidade de quem lhe deu causa.

Imperioso ressaltar que e
ssa rigidez formal não representa um formalismo vazio ou um entrave burocrático. Ao contrário, ela funciona como um pilar de garantia multifacetado, haja vista que, para a sociedade, o contrato escrito e seus anexos (como o edital e a proposta vencedora) asseguram a transparência, o controle dos gastos públicos e a vinculação da Administração ao que foi licitado. Já para o próprio contratado, o instrumento formal define com clareza o objeto, os prazos, o preço e as condições de pagamento, conferindo-lhe segurança jurídica para a execução de suas obrigações.

Não obstante, há casos, como o presente, em que, por motivos diversos - os quais, decerto, demandam a devida apuração e, quiçá, a posterior responsabilização dos gestores públicos envolvidos -, a Administração deixa de adotar as medidas cabíveis para a (re)contratação dos serviços, que, dado o seu caráter essencial à sociedade, não podem ser paralisados, pois vigora em nosso ordenamento jurídico o princípio da continuidade do serviço público.

Assim, diante do impasse criado pela colisão entre a legalidade formal e a continuidade material, o Direito Administrativo e a jurisprudência pátria vêm recorrendo a um princípio geral de direito, de índole eminentemente equitativa, para construir uma solução que, sem validar a irregularidade, impede que dela decorra uma injustiça manifesta: a vedação ao enriquecimento sem causa por parte da Administração Pública, que culmina, nesse contexto, assumindo uma dimensão de
moralidade administrativa
, já que seria contrário à própria noção de justiça que o Estado, valendo-se de uma falha que muitas vezes lhe é imputável (a não realização tempestiva de licitação ou a celebração de um contrato nulo), pudesse se apropriar do trabalho, dos bens ou dos serviços de um particular sem a correspondente contrapartida financeira (vide
https://www.corteidh.or.cr/tablas/r30901.pdf
).

Feitos esses registros, essencial pontuar ter a pretensão deduzida pela empresa autora, relativamente ao
pagamento pelos serviços prestados, cunho eminentemente
indenizatório, e não propriamente de cobrança, diante da ausência de
formalização de contrato com a Administração Pública
.

Nesse cenário,
para o período sem contrato (fevereiro a maio de 2022),
embora não houvesse instrumento formal e em que pese não ser possível, de fato, certificar a autenticidade do conteúdo das impressões de conversas de aplicativo de mensagem (WhatsApp), bem como os relatórios apresentados - porque unilateralmente produzidos pela apelante-, a prestação do serviço nesses meses
restou confirmada pela própria apelada
, que, em sua contestação,
reconheceu expressamente que “(...)

a Requerente, por conveniência própria,
continuou prestando serviços
, mesmo ciente da ausência de vínculo contratual válido e vigente com esta Autarquia
”.

A meu ver, esse reconhecimento configura
confissão
da ocorrência de um dos fatos jurídicos que embasam a pretensão, qual seja, a efetiva execução dos serviços reclamados, o que atrai a incidência do art. 374, II, do CPC.

Com fulcro no princípio da vedação do enriquecimento sem causa
,
a jurisprudência do STJ é de que, mesmo que seja nulo o contrato realizado com a Administração Pública, por ausência de prévia licitação, é devido o pagamento pelos serviços prestados, desde que comprovados, nos termos do art. 59, parágrafo único, da Lei 8.666/1993, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração. Nessa linha:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONTRATO VERBAL. SUBCONTRATAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO. RECURSO ESPECIAL DE TODESCATO TERRAPLANAGEM LTDA. OBRIGAÇÃO DE O ENTE PÚBLICO EFETUAR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO AUTÔNOMO E DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULAS 283/SF E 284/STF. 1. Trata-se, na origem, de ação de cobrança ajuizada contra o Município de Bento Gonçalves visando condenar o réu a indenizá-la pela prestação de serviços, contratados verbalmente, no período de 24.3.2012 até 8.9.2012, de retroescavadeira, pá carregadeira, caminhão toco e prancha para transporte de equipamentos. Aduziu que o valor total dos serviços é de R$ 102.570,20, mas que pende de pagamento a quantia de R$ 85.068,70 válidos para fevereiro de 2017. 2. Em primeiro grau o pedido foi julgado parcialmente procedente para condenar o réu a indenizar os serviços prestados no período apontado que não foram objeto de subcontratação, devendo o valor ser auferido em liquidação. 3. A Apelação da parte autora não foi provida, e a do réu foi provida na parte relativa aos índices de correção monetária e juros de mora. 4. O aresto recorrido entendeu devida a indenização pelos serviços executados, a despeito da irregularidade da contratação, por não se admitir o enriquecimento ilícito da Administração. Todavia, entendeu descaber pagamento dos serviços prestados ao município que foram objeto de subcontratação, sob o fundamento de que em desacordo com o art. 72 da Lei 8.666/93. 5. A jurisprudência do STJ é de que, mesmo que seja nulo o contrato realizado com a Administração Pública, por ausência de prévia licitação, é devido o pagamento pelos serviços prestados, desde que comprovados, nos termos do art. 59, parágrafo único, da Lei 8.666/1993, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração. 6. O STJ reconhece que, ainda que ausente a boa fé do contratado e que tenha ele concorrido para nulidade, é devida a indenização pelo custo básico do serviço, sem qualquer margem de lucro. 7. A inexistência de autorização da Administração para subcontratação é insuficiente para afastar o dever de indenização, no caso dos autos, porque a própria contratação foi irregular, haja vista que não houve licitação e o contrato foi verbal. Assim, desde que provada a existência de subcontratação e a efetiva prestação de serviços, ainda que por terceiros, e que tais serviços se reverteram em benefício da Administração, será devida a indenização dos respectivos valores. Na mesma linha: REsp n. 468.189/SP, Rel. Min. José Delgado, Primeira Turma, julgado em 18/3/2003, DJ de 12/5/2003, p. 221. 8. Não há como conhecer do Recurso Especial do Município de Bento Gonçalves. O recorrente não infirma o argumento de que, ainda que haja irregularidade na contratação dos serviços, é devida a indenização dos efetivamente prestados sob pena de indevido enriquecimento sem causa do Município. O ente federativo nada discorreu acerca da tese de inviabilidade de locupletamento ilícito. Aplicam-se, por analogia, as Súmulas 283/STF e 284/STF, ante a ausência de impugnação de fundamento autônomo. 9. Agravo conhecido para não conhecer do Recurso Especial do Município de Bento Gonçalves. Recurso Especial de Todescato Terraplanagem Ltda. parcialmente provido para assegurar o direito de ser indenizada pelos serviços subcontratados pelo custo básico deles, desde que provada a existência de subcontratação, bem como a efetiva prestação de serviços, mesmo que por terceiros, e ainda que tais serviços se revertam em benefício da Administração
(STJ, REsp n. 2045450/RS, Relator: HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 20/06/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/06/2023).

ADMINISTRATIVO. ADITAMENTO CONTRATUAL. EXECUÇÃO DE OBRA COM VERBAS EXTRAORDINÁRIAS. CONTRATO VERBAL. NÃO-PAGAMENTO. COBRANÇA JUDICIAL. PRINCÍPIO DO NÃO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. PAGAMENTO DEVIDO. 1. De acordo com o art. 60, p. ún., da Lei n. 8.666/93, a Administração Pública direta e indireta, via de regra, está proibida de efetuar contratos verbais. Nada obstante, o Tribunal a quo constatou que, no caso, houve as alterações no projeto básico, as quais eram do conhecimento do Município, tendo sido efetuada a obra com gastos extraordinários. (fl. 346) 2. Se o Poder Público, embora obrigado a contratar formalmente, opta por não fazê-lo, não pode, agora, valer-se de disposição legal que prestigia a nulidade do contrato verbal, porque isso configuraria uma tentativa de se valer da própria torpeza, comportamento vedado pelo ordenamento jurídico por conta do prestígio da boa-fé objetiva (orientadora também da Administração Pública). 3. Por isso, na ausência de contrato formal entre as partes - e, portanto, de ato jurídico perfeito que preservaria a aplicação da lei à celebração do instrumento -, deve prevalecer o princípio do não enriquecimento ilícito. Se o acórdão recorrido confirma a execução do contrato e a realização da obra pelo recorrido, entende-se que deve ser realizado o pagamento devido pelo Município recorrente. 4. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp n. 836.495/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 26/11/2013, DJe de 6/12/2013.)

ADMINISTRATIVO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. FORMA VERBAL. NÃO-PAGAMENTO. COBRANÇA JUDICIAL. PRINCÍPIO DO NÃO-ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. PAGAMENTO DEVIDO. 1. De acordo com o art. 60, p. ún., da Lei n. 8.666/93, a Administração Pública direta e indireta, via de regra, está proibida de efetuar contratos verbais. Nada obstante, o Tribunal a quo constatou que houve a prestação do serviço. 2. Se o Poder Público, embora obrigado a contratar formalmente, opta por não fazê-lo, não pode, agora, valer-se de disposição legal que prestigia a nulidade do contrato verbal, porque isso configuraria uma tentativa de se valer da própria torpeza, comportamento vedado pelo ordenamento jurídico por conta do prestígio da boa-fé objetiva (orientadora também da Administração Pública). 3. Por isso, na ausência de contrato formal entre as partes - e, portanto, de ato jurídico perfeito que preservaria a aplicação da lei à celebração do instrumento -, deve prevalecer o princípio do não enriquecimento ilícito. Se o acórdão recorrido confirma a execução do contrato e a realização do serviço pelo recorrido, entendo que deve ser realizado o pagamento devido pelo recorrente. 4. Inclusive, neste sentido, é de se observar que mesmo eventual declaração de nulidade do contrato firmado não seria capaz de excluir a indenização devida, a teor do que dispõe o art. 59 da Lei n. 8.666/93. 5. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.231.646/MA, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 4/12/2014, DJe de 19/12/2014.)

Sob essa perspectiva, ainda que nulo o contrato verbal, sem prévia licitação, essa circunstância não exime a Administração Pública de indenizar o particular pelos serviços efetivamente prestados, notadamente diante da possibilidade de lhe não ser imputável a apontada nulidade, a teor do que dispõe o retro citado art. 59, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93, que prestigia a cláusula de vedação ao enriquecimento sem justa causa. Em assim sendo, resta devida a remuneração, a título de indenização, ao particular, ainda que ausente formalidade entre ele e a Administração,
não sendo possível à Administração Pública valer-se, com a finalidade de eximir-se de pagar o que de fato deve, dos princípios da estrita legalidade e da supremacia do interesse público. Não é demais reeditar, aqui, que "(...)embora, via de regra, seja vedada a celebração de contrato verbal, por parte da Administração Pública,
não pode ela, agora, valer-se de disposição legal que prestigia a nulidade do contrato verbal, pois configuraria uma tentativa de se valer da própria torpeza, comportamento vedado pelo ordenamento jurídico, por conta do princípio da boa-fé objetiva"
(AgRg no AREsp 542.215/PE, 2ª T. rel. Min. Assusete Magalhães, j. em 23.2.2016).

Outrossim, no que tange ao
período em que os serviços foram prestados mediante contratação formal (maio a novembro de 2022),
entendo que a tese recursal também merece acolhida.

A existência do Contrato Emergencial nº 30/2022 (ID 13469577) é incontroversa, assim como o valor mensal dos serviços, tendo a apelante alegado que a autarquia municipal adimpliu apenas parcialmente com esse montante.

A meu ver, a documentação juntada pela própria apelada, como as notas de pagamento (ID 13469804), parece confirmar a tese da apelante, pois indicam que os valores pagos em determinados meses são inferiores ao valor mensal contratado, não tendo, portanto, a recorrida se desincumbido do ônus probatório (art. 373, II, CPC) de demonstrar, de forma cabal, que esses pagamentos a menor correspondiam à integralidade dos serviços efetivamente medidos e atestados naquele período.

Desse modo, entendo que a sentença vergastada, ao exigir da autora prova ainda mais robusta, parece ter invertido o ônus que, neste ponto, compete à SANEAR.

Conforme orientação sufragada pelo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, em ações de cobrança, uma vez demonstrada pelo credor a existência da relação jurídica e da obrigação (fato constitutivo de seu direito), transfere-se ao devedor o ônus de provar o pagamento ou outro fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor, nos exatos termos do art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil.

Dessa forma, restando incontroverso nos autos que a Administração, sem arcar com a devida contraprestação, beneficiou-se dos serviços executados pela parte autora tanto no período em que ausente a contratação formal (fevereiro a maio de 2022), quanto durante a vigência do contrato emergencial nº 030/2022, impõe-se reconhecer o seu dever de indenizar, nos limites daquilo que vier a ser devidamente demonstrado, no momento processual adequado, já que não há nos autos elementos suficientes para apuração precisa do
quantum debeatur
.

Por oportuno, impende registrar que o pagamento dos serviços objeto da presente demanda, inclusive aqueles prestados após o término do contrato n° 012/2016 (fevereiro a maio de 2022), deverá observar estritamente o disposto nas cláusulas dos ajustes celebrados com a autarquia municipal, condicionando-se, portanto, à efetiva apresentação, pelo apelante, na fase de liquidação de sentença, das
notas fiscais contemporâneas à prestação dos serviços cobrados e da sua certificação
, além dos documentos listados na cláusula quinta (item 5.3) do contrato n° 012/2016 (id 13469582) e na cláusula terceira (item 3.2) do contrato n° 30/2022 (id 13469577).

Ante o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação para REFORMAR A SENTENÇA
A QUO
, reconhecendo o dever da SERVIÇO COLATINENSE DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMBIENTAL – SANEAR de indenizar a UNIÃO ELETROMECÂNICA EIRELI pelos serviços efetivamente prestados após o encerramento do contrato nº 012/2016 (fevereiro a maio de 2022) e também pelos serviços prestados durante a vigência do contrato emergencial n° 30/2022, e ainda não pagos,
devendo tudo ser apurado em sede de liquidação de sentença, oportunidade em caberá à recorrente apresentar as
notas fiscais contemporâneas à prestação dos serviços cobrados e da sua certificação
, além dos documentos listados na cláusula quinta (item 5.3) do contrato n° 012/2016 (id 13469582) e na cláusula terceira (item 3.2) do contrato emergencial n° 30/2022 (id 13469577)
.

Por fim, em virtude da reforma da sentença
a quo
, inverto o ônus da sucumbência e condeno a autarquia apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 12% sobre o valor que vier a ser liquidado, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC, já incluídos os honorários sucumbenciais recursais (art. 85, § 11, do CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)